Tribunal: TJSP
Processo: 0026273-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – Art. 485, I, IV, e VI, do Código de Processo Civil – Inicial que preenche os requisitos do art. 319 e 320 do CPC – Interesse processual evidenciado – Possibilidade de recebimento da petição inicial "in status assertionis" – Processamento da causa com a abertura de contraditório e de ampla defesa – Primazia de julgamento do mérito (art. 4o e 6o do Código

Ementa:
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – Art. 485, I, IV, e VI, do Código de Processo Civil – Inicial que preenche os requisitos do art. 319 e 320 do CPC – Interesse processual evidenciado – Possibilidade de recebimento da petição inicial "in status assertionis" – Processamento da causa com a abertura de contraditório e de ampla defesa – Primazia de julgamento do mérito (art. 4o e 6o do Código de Processo Civil) – Afastamento do indeferimento da inicial e da prematura extinção do processo – Recurso provido para anular a r. sentença, com o retorno dos autos à origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026273-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OMAR
BARQUETTE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MITRE
BARQUETTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA PRECATORIOS
FEDERAIS, SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO
E PLANEJAMENTO, MARIA LUIZA DE SOUZA RAMOS e PETRA - PERSONAL
TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026273-46.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40508
APEL. No: 0026273-46.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: OMAR BARQUETTE E MITRE BARQUETTE
APDOS: MARIA LUIZA DE SOUZA RAMOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS EMPIRICA OPORTUNA
PRECATORIOS FEDERAIS, SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO E PETRA - PERSONAL TRADER
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO Art. 485, I,
IV, e VI, do Código de Processo Civil Inicial que preenche os
requisitos do art. 319 e 320 do CPC
Interesse processual
evidenciado Possibilidade de recebimento da petição inicial “in
status assertionis” Processamento da causa com a abertura de
contraditório e de ampla defesa
Primazia de julgamento do
mérito (art. 4o e 6o do Código de Processo Civil) Afastamento
do indeferimento da inicial e da prematura extinção do processo
Recurso provido para anular a r. sentença, com o retorno dos autos
à origem.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Omar Barquette e Mitre
Barquette contra Maria Luiza de Souza Ramos, Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados Empírica Oportuna Precatórios Federais,
Sociedade São Paulo de Investimento Desenvolvimento e Planejamento e Petra -
Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda que, pela r.
sentença (págs. 302/303), proferida pelo magistrado GUILHERME FERFOGLIA
GOMES DIAS, cujo relatório se adota, indeferiu a petição inicial, julgando extinto
o processo nos termos do art. 485, I, IV, e VI, do Código de Processo Civil, sem
condenação ao pagamento das verbas da sucumbência.
Irresignado, apelou os autores afirmando que, por meio desta
demanda, pretende a repartição dos honorários advocatícios recebidos pela
primeira apelada (Maria Luiza) e cedidos ilegalmente aos demais coapelados.
Ressalta que se encontra presente o interesse quanto ao ajuizamento da
presente demanda, sem que haja necessidade do ajuizamento de ação própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026273-46.2019.8.26.0100 -Voto no
3
para arbitramento de honorários, tal como especificado pela r. sentença; que a
discussão dos autos envolve apenas reconhecimento quanto à porcentagem que
cada advogado fará jus no caso de eventual proveito econômico nas ações
patrocinadas; que a apelada cedeu ilegalmente os honorários de sucumbência
objeto do contrato firmado com os clientes, em parceria com os ora apelantes.
Ressalta que sua pretensão está pautada na nulidade da cessão do crédito
operada pelas apeladas, sem prejuízo da condenação dos danos materiais e
morais correspondentes. Assim, propugna a reforma da r. sentença a fim de que
seja afastado o indeferimento da inicial, determinando ao d. juízo monocrático
que realize processamento do feito e ao final proceda com a análise do mérito.
Recurso bem processado, acusando respostas (págs.349/351 e
355/362), subiram os autos.
É o relatório.
Aduzem os autores que foram contratados juntamente com a
corré Maria Luiza para ajuizar ações para os clientes especificados nos contratos
de honorários profissionais (págs. 52/110), especificamente para atuarem perante
a Justiça Federal da Seção Judiciaria do Rio de Janeiro, especificamente quanto
aos processos distribuídos sob os números: 00.0629-654-8 - 17a Vara Federal;
00.0629.666-1 - 8a Vara Federal; 00.0629-664-5 - 6a Vara Federal. Por seu turno,
esclarece que, apesar de ter captado os clientes, necessitou da parceria da
coapelada Maria Luiza para acompanhamento dos processos, convencionando-
se a repartição do proveito econômico obtido nas referidas ações na proporção
de 1/3 para cada um.
Por seu turno, por meio da r. sentença de primeiro grau, o d.
magistrado entendeu que a extensão dos valores pretendidos pelos autores é
imprecisa, asseverando que o deslinde da controvérsia reclama a necessidade
de arbitramento da verba honorária devida às partes em cada um processos, “o
que deve ser promovido pela ação adequada, a partir da qual se poderá aquilatar
a irregularidade ou nulidade das cessões de crédito realizadas por Maria Luiza
aos fundos requeridos”, sem falar da possibilidade de “se salvaguardar os
interesses diretamente perante os respetivos juízo ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026273-46.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Pois bem, diferentemente do que constou na r. sentença de
primeiro grau, entendo que não há razão suficiente para indeferir a petição inicial
que, a priori, preenche os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Ademais, dos
argumentos deduzidos pelos autores, denota-se evidente interesse processual na
busca de créditos que, segundo suas alegações, foram indevidamente cedidos
pela corré Maria Luiza às demais cessionárias, no âmbito das ações em trâmite
perante a Justiça Federal.
Desta feita, sem descuidar dos limites objetivos estabelecidos no
pedido inicial, percebe-se que os autores especificaram os danos materiais
consistente em valor que fora supostamente cedido (R$169.254,99, atualizados
até 30/05/2017), o que representa a importância reclamada de R$ 129.011,38
(2/3 do respectivo valor), além de indenização por danos morais em decorrência
da privação quanto ao numerário cedido, no valor pretendido a cada autora de
R$30.000,00, a ser pago por cada um dos réus (pág. 19).
Sem prejuízo disso, há interesse quanto ao direito dos autores ao
recebimento de 2/3 dos contratos, pautado no alegado ajustamento firmado
entre partes (pág. 136), na medida em que, nos termos do art. 19 do CPC, “O
interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência
ou do modo de ser de uma relação jurídica”;
Como é cediço, as condições da ação são aferíveis in status
assertionis, isto é, abstratamente, à vista que do que fora alegado pelo autor.
Segundo os ensinamentos de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:
"Não que aquele que provoque a jurisdição, exercitando 'ação', seja o sujeito
quem no plano material, sofreu ou está na iminência de sofrer a lesão ao direito
descrito na 'petição inicial' e que o réu seja mesmo o causador da lesão ou
ameaça mas, pelas razões que ocuparam o número anterior, o Estado-juiz, tão
logo receba a tal petição, verificará se, pela narração dos fatos e pela
documentação eventualmente já produzida, há alguma plausibilidade na
afirmação do autor.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1,
Editora Saraiva, 2007, fls. 355).
Desta feita, entendo necessário o recebimento da petição inicial e
o processamento da demanda sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026273-46.2019.8.26.0100 -Voto no
5
prestigiando-se, no caso, a resolução de mérito em detrimento do julgamento
processual e meramente terminativo, nos termos dos comandos normativos
previstos nos artigos 4o e 6o do CPC.
Conforme preleciona Fredie Didier, o Código de Processo Civil
“consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse
princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo
e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a
demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma
demanda incidental” (Curso de Direito Processual Civil. 17a Edição, Editora
Juspodivm, 2015).
Logo, denota-se que, ao indeferir a inicial, o feito foi julgado
prematuramente extinto, pois os autores dispõem de interesse processual, sendo
de rigor a anulação da sentença.
No mais, em se tratando de apelação interposta contra sentença
que indeferiu a petição inicial, sendo esta decisão “reformada pelo tribunal, o
prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos,
observado o disposto no art. 334” (§ 1o do artigo 331 do CPC/2015).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso a fim de anular a r.
sentença, com o retorno dos autos à origem, prosseguindo-se o feito em seus
ulteriores termos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora